Tribunal: TJPA
Processo: 0000555-35.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000555-35.2014.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: NAIR LAURA PEREIRA DE GOES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEIL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM-PABSS. SEGURADA DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DE MAMA. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA E QUIMIOTERAPIA. EXIGÊNCIA DE FINANCIAMENTO PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO POR MEIO DE DESCONTO EM FOLHA. ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE DO DESCONTO. AFASTADA. PACIENTE COM RISCO DE VIDA. URGÊNCIA. NECESSIDADE DE COBERTURA TOTAL, SEM FINANCIAMENTO.
APELAÇÃO DO ENTE PÚBLICO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA INALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1.

Embora o Município de Belém afirme que o tratamento do câncer de mama composto de quimioterapia, fármaco Taxorete, cirurgia e radioterapia dispensado à autora, não estão contemplado na Modalidade Básica de Assistência, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é uníssona quanto a necessidade de cobertura total face a gravidade e urgência do estado de saúde da paciente acometida de câncer, o que autoriza o acesso irrestrito ao plano por força do art.18, alínea d da legislação citada.

2.

Diante disso, é ilegal condicionar a cobertura do tratamento necessário à saúde da apelada ao financiamento junto ao IPAMB, logo, devido o reembolso dos valores pagos por aquela referente ao primeiro ciclo de quimioterapia, devendo permanecer inalterada a sentença nesse aspecto.

3.

Apelação do Município conhecida e não provida.

4.

Remessa Necessária conhecida. Sentença confirmada. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação e em conhecer da Remessa Necessária, mantendo inalterada a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo nº
0000555-35.2014.8.14.0301
–
migrado para o PJE
) interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM-IPAMB
contra
NAIR LAURA PEREIRA DE GOES
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c indenização, com pedido de tutela antecipada, ajuizada pela apelada.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão (
Id. 2629737 - Pág. 1/2):

(...)
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB a garantir o tratamento médico composto de 4 etapas: a 1ª com quimioterapia com quatro ciclos de AC (doxolem e genuxal) a cada 21 dias; a 2ª etapa com doze semanas de taxol ou quatro ciclos de taxotere a cada 21 dias; 3ª etapa consiste em cirurgia, 4ª etapa consiste em radioterapia. Assim prescritos pelos médicos e pelo tempo que for necessário ao tratamento de saúde da parte autora. Assim como reembolsar o valor de R$ 2.000 (dois mil reais) em favor da autora, uma vez que se viu obrigada a custear o primeiro ciclo da quimioterapia, devidamente corrigido. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CUSTAS PROCESSUAIS Sem custas - isenção assegurada ao Estado do Pará e às pessoas jurídicas de direito público de sua administração indireta. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Honorários de sucumbência devidos pelo Estado do Pará, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do §8º do Art. 85 do CPC. DISPOSIÇÕES FINAIS Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se. Belém, Gabinete do Juiz, 15 de março de 2017.

O
Município de Belém em nome do IPAMB interpôs apelação (Id.
1468462 - Pág. 1/19
),
defendendo a constitucionalidade da contribuição para custeio do plano de saúde. Aduz que o PABSS se desenvolve na modalidade Básica e na Complementar, sendo o Decreto nº 37.5220/2000, responsável por dispor sobre financiamento aos segurados para situações não contempladas na Modalidade Básica.

Assevera que o PABSS é custeado mensalmente pelo recolhimento de contribuições mensais pagas pelo Poder Executivo no patamar de 2%, incidente sobre a folha de pagamento da Prefeitura Municipal de Belém e por 4% descontados sobre remuneração do servidor/segurado, alegando que as limitações financeiras impossibilitam atender o segurado de forma diversa da prevista em lei.

Sustenta que o atendimento gratuito, sem o financiamento e custeio a cargo do segurado sacrificaria o atendimento de aproximadamente 50.000 usuários do PABSS, que recebem os mesmos serviços, tanto na Modalidade Básica quanto na Complementar e em atenção ao princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, o tratamento requerido não possuiria cobertura pelo PABSS, a não ser pelo financiamento.

Discorre que a criação da Lei nº 7.984/1999 foi fruto de um acordo realizado em assembleia geral com servidores municipais, sendo a contribuição para o PABSS legítima e indispensável a manutenção de um plano de saúde que beneficie milhares de servidores públicos e seus dependentes, suscitando violação ao princípio federativo. Ressalta, por fim que os valores recolhidos foram empregados na construção, manutenção e funcionamento do PABSS, bem como, na prestação dos serviços e que o plano não almeja lucro, sendo tudo revestido em prol do sistema e em benefício dos próprios servidores. Por fim, requer o provimento da apelação para que seja julgada improcedente a ação.

Em contrarrazões o apelado pugnou pela
manutenção da sentença (Id.
1468463 - Pág. 1/10).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recebi a apelação apenas no efeito devolutivo (Id
.
1574808 - Pág. 1).

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se provimento da apelação (
Id.
1711144 - Pág. 1/8)
.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se assiste razão ao apelante quanto a alegação de que o Plano de Assistência Básica do Município de Belém-PABSS não possui a obrigatoriedade de cobertura do tratamento da autora/segurada e, por conseguinte, se a sentença que determinou a sustação dos descontos para financiamento desse tratamento merece reparo nesse aspecto.

No caso em análise a autora é segurada do PABSS, plano de saúde que oferta assistência médica, hospitalar e ambulatorial na modalidade básica e complementar, sendo que esta última se viabiliza através de financiamento firmado entre o segurado e o IPAMB, conforme previsão do Decreto Municipal nº 37.522/00, que regulamenta a Lei Municipal nº 7.984/99. Senão vejamos:

Art. 18. O Plano de Assistência à Saúde será desenvolvido na Modalidade Básica e na Modalidade complementar:

I - Modalidade Básica: é a assistência médica- odontológica ambulatorial e hospitalar e Programas Preventivos cobertos pelo Plano, compreendendo:

a)

Consultas médicas nas especialidades de angiologia, cardiologia, cirurgia geral, cirurgia plástica reparadora, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, ginecologia, hematologia, infectologia, nefrologia, neurologia, oftalmologia, ortopedia, obstetrícia, otorrinolaringologia, pediatria, pneumologia, psiquiatria, reumatologia, traumatologia, urologia. A cirurgia plástica reparadora terá cobertura quando objetivar a restauração de funções em órgãos, membros e regiões atingidos em virtude de acidentes pessoais que é o evento exclusivo, diretamente externo, súbito, involuntário, causador de lesão física;

b)

Consultas especializadas multiprofissionais: médica, odontológica, psicológica, de enfermagem e terapia ocupacional;

c)

Pequenos procedimentos ambulatoriais como: nebulização, imobilização, infiltração, aplicação de injetáveis, exérese de lesões, suturas, cauterizações;

d)

Atendimentos médico de urgência
;

e)

Internação em serviços credenciados sendo assegurados os seguintes serviços hospitalares: assistência médica; medicamentos prescritos pelo médico assistente;

alimentação dietética; serviço de enfermagem; diárias de enfermaria e/ou UTI, taxas de internação e de sala; material de sala; exames complementares especializados para diagnósticos (dentro de quota pré-estabelecida), controle de tratamento e evolução da doença que tenha motivado a internação, exceto os não cobertos;

anestésicos; oxigenoterapia e hemoterapia;

f)

Serviços auxiliares de diagnóstico e terapia, exclusivamente, quando solicitados por profissionais médicos e odontólogos de serviços próprios ou credenciados: análises clínicas, exames anatomopatológicos e citológicos, exceto necropsia; eletrocardiograma convencional, eletroencefalograma convencional; endoscopia, espirometria; exames radiológicos, exames e testes oftalmológicos, exames e testes otorrinolaringológicos, teste ergométrico, ultra-sonografia, hemodiálise, em casos agudos; eletroneuromiografia; ecocardiograma; tomografia computadorizada; MAPA; teste de Holter;

fisioterapia, fonoterapia, exclusivamente quando indicado pelo Programa Saúde do Trabalhador; mapeamento cerebral;

g)

Atendimento odontológico em : diagnóstico (exame clinico e plano de tratamento, urgências, exame quantitativo do fluxo salivar); prevenção (profilaxia oral, orientação de higiene oral, aplicação de flúor, tartarotomia); odontopediatria

aplicação de selantes, restauração em ionômero de vidro, capeamento pulpar em decíduos, condicionamento em odontopediatria, exodontia de decíduos); dentística ( restauração em amálgama, restauração em resina); composta, restauração em ionômero de vidro, capeamento pulpar; cirurgia oral maior e menor, exceto para implantodontia e ortogmática;

h)

Exames radiológicos em odontologia: radiografias periapicais, radiografias interproximais, radiografias oclusais, radiografias panorâmicas, radiografias da ATM em 3 incidências;

i)

Programas de Saúde Preventiva;

j)

Programa Saúde do Trabalhador para servidores municipais da ativa, compreendendo exames periódicos, ocupacionais, avaliação para mudança de função, reabilitação profissional, atendimento multiprofissional, atividades educativas visando a superação de riscos, prevenção de doenças do trabalho, mapeamento das situações de risco no ambiente de trabalho, vacinação contra doenças previníveis.

k)

Remoção de pacientes, exclusivamente, do IPAMB aos credenciados e entre estes.

II - Modalidade Complementar: É a assistência médica e odontológica que poderá ser viabilizada através de financiamento ao segurado, quando ficar comprovada a necessidade de serviços médicos ou odontológicos, em modalidade não prevista nos serviços contemplados pelo PABSS ( modalidade básica), compreendendo os seguintes procedimentos:

a)

Medicamentos;

b)

Órteses e Próteses de qualquer natureza: marcapasso, lente intra-ocular, válvulas, etc.

c)

Tratamento fonoaudiológico, exceto os indicados pelo Programa Saúde do Trabalhador;

d)

Exames e testes alergológicos;

e)

Exames complementares especiais: ressonância magnética, documentação ortodôntica e outros não incluídos na modalidade básica;

f)

Odontopediatria e ortodontia;

g)

Periodontia;

h)

Endodontia;

i)

Mamoplastia quando a hipertrofia mamária repercutir sobre a coluna vertebral;

j)

Quimioterapia;

k)

Exames complementares acima da quota pré-estabelecida;

Embora o Município de Belém afirme que o tratamento do câncer de mama composto de quimioterapia, fármaco Taxorete, cirurgia e radioterapia dispensado à autora, não estão contemplado na Modalidade Básica de Assistência, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é uníssona quanto a necessidade de cobertura total face a gravidade e urgência do estado de saúde da paciente acometida de câncer, o que autoriza o acesso irrestrito ao plano por força do art.18, alínea d da legislação citada
.

Nesse sentido, colaciono os precedentes desta Corte em casos análogos:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL N° 0018464-61.2012.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB PROCURADOR MUNICIPAL: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE APELADO: EMÍLIO DA CONCEIÇÃO DO ESPÍRITO SANTO

DEFENSORA PÚBLICA: ADRIANA MARTINS JORGE JOÃO PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA DECISÃO MONOCRÁTICA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR/PENSIONISTA DO IPAMB INSCRITO NO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE DO SERVIDOR - PABSS. NEOPLASIA MALIGNA DE PULMÃO. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO ATRAVÉS DE DESCONTO EM FOLHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA OBRIGAR A AUTARQUIA A COBERTURA DO TRATAMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME. (...)
Tratando-se de plano de assistência de adesão facultativa, tal circunstância equipara o PABSS do IPAMB aos planos de saúde privados.

Postas estas considerações, em virtude de a adesão ao PABSS se equiparar ao ingresso em planos privados, aplicável, analogicamente a Súmula 469 do STJ, pela qual ¿Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde¿, devendo ser assegurado ao apelado o tratamento necessário ao restabelecimento de sua saúde, sem qualquer custo adicional, sendo indevida qualquer cobrança adicional pelo IPAMB, inclusive sob a forma de financiamento. Assim, não obstante o cancelamento da Súmula 469 pelo STJ, com a consequente edição da Súmula 608 pelo Superior Tribunal - que dispõe sobre a inaplicabilidade do CDC aos planos de autogestão, como o PABSS -, consigno que a aplicação do que dispunha a Súmula cancelada deve ser mantida no presente caso. Cumpre ressaltar que a Súmula 469 do STJ era vigente quando do ajuizamento da ação, tendo sido inclusive utilizada para embasá-la, foi considerada pelo Magistrado na sentença, bem como vigia ao tempo em que interposto o presente recurso, de modo que desconsiderá-la nesse momento acarretaria em grave insegurança jurídica ao autor, mormente se

considerarmos a gravidade do quadro que o levou a pleitear a tutela jurisdicional.

Nesse sentido, também cumpre observar a disposição do artigo 24, parágrafo único, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro - LINDB, com redação dada pela Lei nº 13.655 de 2018:

Art. 24.

A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. Parágrafo único.

Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público.
Neste diapasão, ainda que admitida a possibilidade de que as regras do plano de saúde contenham cláusulas limitativas dos direitos do segurado, revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clinico
. Assim exposto, com supedâneo na Súmula 469 do STJ, e no artigo 24, parágrafo único, da

LINDB, NEGO PROVIMENTO ao recurso mantendo inalterada a sentença, nos termos da fundamentação.

Após o trânsito em julgado da presente decisão proceda-se a baixa do processo no sistema Libra 2G e posterior remessa ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Belém, DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora Página de 5 (TJPA.2019.01478536-18, Não Informado, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-22, publicado em 2019-04-22) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERESSE INDIVIDUAL-SOCIAL INDISPONIVEL.
PABSS. PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE E SOCIAL. CONCESSÃO DE TRATAMENTO MÉDICO QUIMIOTERÁPICO. ALEGAÇÃO DE QUE O TRATAMENTO PLEITEADO NÃO É ABRANGIDO PELA MODALIDADE BÁSICA DO PLANO DE SAÚDE. AFASTADA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL A SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ART. 196 DA CF/88. DA CONDENAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS.
CONDENAÇÃO EXTRA PETITA. APELAÇÃO CONHCEDIDA E DESPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA ALTERADA.

I ? Apelação que versa sobre decisão do juízo de 1° grau que condenou o Réu ora Apelante a obrigação de custear o tratamento quimioterápico, independente de financiamento, afim de garantir seu direito à vida.

II ? Com a vigência da Lei nº 9.656/98, não há possibilidade de se negar a cobertura de tratamento quimioterápico e radioterápico, pois a quimioterapia está compreendida dentre as exigências mínimas do plano referencial instituído pelo seu art. 10, tendo em vista que o art. 12, II, d do mesmo diploma em comento estabelece que não poderão ser excluídos da cobertura as sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente.

III ? A alegação do Apelante quando da não cobertura do tratamento na modalidade básica, não poderia ter sido invocada como escusa

para concessão do tratamento indicado à Apelada, em decorrência da gravidade da doença que possuía, que por si só justifica, o custeio do tratamento por parte da Agravante, na medida em que comprovada a urgência e de obrigatória cobertura pelo plano.

IV- Os dispositivos constitucionais da Carta Magna que impõe a garantia do direito à vida e à saúde integral não são programáticos. Ao contrário, devem ser prontamente cumpridos, por estarem intimamente relacionados aos direitos e garantias individuais do ser humano
. A jurisprudência pátria tem afirmado sobre a obrigatoriedade das autarquias em prestar atendimento médico aos usuários (servidores) dos seus respectivos planos de saúde, diante de um gravoso quadro de saúde dos mesmos. Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso dos usuários do plano à assistência médica e material necessários ao restabelecimento de suas saúdes, não podendo o Instituto se esquivar de prestar os serviços adequados.

V - O Juízo a quo condenou o réu ao pagamento dos valores descontados do autor a título de contribuição para o PABSS. Observo, porém, que a referida condenação não faz parte do pedido inicial. Com efeito, o limite da sentença é o pedido, com a sua fundamentação. No caso, o juízo de piso afastou-se desse limite, pelo que resta caracterizada a sentenças extra petita, vício que

acarreta a nulidade do ato decisório. Nesse contexto, deve ser excluída da sentença a condenação do réu ao ressarcimento dos valores descontados.

VI - Com intuito de arbitrar honorários advocatícios com a devida equanimidade e proporcionalidade exigidas pela lei processual, entendo que estes devem ser arbitrados no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), haja vista o grau de complexidade da causa e tema reincidente neste Tribunal.

VII - Ante o exposto e na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso de apelação interposto e nego provimento, e em sede de reexame necessário, altero a sentença, para decotar a condenação do réu à restituição dos valores descontados a título de contribuição para o PABSS, por caracterizar julgamento extra-petita, nos termos da fundamentação. (TJPA. 2018.04559647-58, 197.807, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-11-05, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. TRATAMENTO DE DIABETES, HEMODIÁLISE E QUIMIOTERÁPICO. COBRANÇAS REALIZADAS PELO HOSPITAL. NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO JUNTO AO IPAMB PARA ASSEGURAR A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO
. RISCO DE VIDA. DEVER DA AUTARQUIA EM FORNECER O TRATAMENTO ADEQUADO. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. COBERTURA DE ATENDIMENTO OBRIGATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO. O DIREITO A SAÚDE É ASSEGURADO A TODO CIDADÃO, POR FORÇA DO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PREDEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA. 2014.04531595-20, 133.155, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2014-05-08, Publicado em 2014-05-09). (grifo nosso)

Importa ressaltar ainda a manifestação do Parquet acerca do tema:

No caso sub exame, a autor/recorrida é servidora pública municipal, sendo beneficiário do PABSS, gerido pelo IPAMB, razão pela qual suporta o desconto em folha referente ao custeio do plano, todavia, após descobrir ser portadora de doença e iniciar seu tratamento (quimioterapia), necessita suportar novo desconto, desta vez supostamente para custar o tratamento, sendo que esse desconto é completamente indevido, razão pela qual, verifica-se, não merece ser reformada a r. sentença vergastada.

(...)

Por todo o acima exposto, o Ministério Público do Estado do Pará, pelo 2º Procurador de Justiça Cível, no uso de suas atribuições legais, e na condição de custos
.
legis, se manifesta preliminarmente pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO da apelação, para que seja mantido in totum o r. decisum, por ser medida mais adequada ao caso, estando respeitadas as normas jurídicas atualmente vigentes, mantendo-se os termos da sentença por seus próprios fundamentos, assim como, pelos demais argumentos acima expostos, sendo de tudo ciente o Parquet.

Diante disso, é ilegal condicionar a cobertura do tratamento necessário à saúde da apelada ao financiamento junto ao IPAMB, logo, devido o reembolso dos valores pagos por aquela referente ao primeiro ciclo de quimioterapia, devendo permanecer inalterada a sentença nesse aspecto.

REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária
e, ao apreciá-la verifico que a sentença merece ser mantida pelos mesmos fundamentos apresentados no julgamento da Apelação.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO e CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
para confirmar a sentença.

É o meu voto.

P.R.I.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2020